Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Alimentos. Fixação de pensão alimentícia. Binômio necessidade/possibilidade. Princípio da paternidade responsável. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Ação de alimentos ajuizada por menor representada contra o genitor, com pedido de pensão alimentícia correspondente a 50% do salário mínimo.
2. Sentença fixou alimentos em 35% do salário mínimo, considerando a renda do alimentante e as necessidades da alimentanda.
3. Ambas as partes interpuseram apelação: o alimentante pleiteando redução para 15% e a alimentanda requerendo majoração para 50%.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da pensão alimentícia fixado em sentença deve ser reduzido para 15% do salário mínimo, conforme alegação de incapacidade financeira do alimentante; e (ii) estabelecer se o valor deve ser majorado para 50% do salário mínimo, conforme alegação de insuficiência para garantir o mínimo existencial da alimentanda.
III. Razões de decidir
5. A pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme arts. 1.694 e 1.703 do Código Civil.
6. A alegação de desemprego do alimentante não se sustenta, pois exerce atividade autônoma como preceptor de estágio, com renda aproximada de R$ 3.000,00.
7. A existência de outros filhos não justifica a redução da pensão, especialmente diante da ausência de comprovação documental dos encargos alimentares.
8. A pensão de 15% do salário mínimo é insuficiente para atender às necessidades básicas da menor, que conta com 14 anos.
9. A majoração para 50% não encontra respaldo suficiente nos autos, pois o valor fixado em sentença é compatível com a capacidade contributiva do genitor e as necessidades da alimentanda.
IV. Dispositivo
10. Recursos conhecidos. No mérito, desprovidos ambos os apelos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1o, 1.703, 1.699; CPC, arts. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1624038, 07202546220208070007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 28/09/2022, publ. 11/10/2022.